Tribunal: TJMT
Processo: 1026701-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026701-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO), CLEO MICHELANGELO SPEROTTO - CPF: 924.018.051-68 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (IMPETRANTE), MARCIO JOSE CAVALCANTI QUILES - CPF: 791.718.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIS VIEIRA - CPF: 011.217.531-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO VINICIOS BARROS CARVALHO - CPF: 038.279.981-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE LIMA SILVA - CPF: 015.969.581-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (VÍTIMA), ROGERIO DUARTE - CPF: 029.664.041-75 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE PROCESSUAL E FUNDAMENTOS DA PRISÃPO PREVENTIVA
– PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA OPORTUNAMENTE
–– PRECLUSÃO TEMPORAL
– ARESTOS DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PRETENSÃO SUJEITA A ANÁLISE DO JUIZO SINGULAR – DILAÇÃO PROBATÓRIA – PREMISSA DO STJ -

PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – REITERAÇÃO DELITIVA – JULGADO DO STJ – ENUNCIADO No 6 DO TJMT –

MEDIDAS CAUTELARES – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INSUFICIÊNCIA –ORDEM DENEGADA.

A suspeição ou indignidade de testemunha deve ser arguida antes de iniciado o seu depoimento, por expressa previsão legal, sob pena de preclusão e possível caracterização de nulidade de algibeira, proibida no ordenamento jurídico (CPP, art. 214; TJMT, AP N.U 0009701-77.2018.8.11.0064; AP N.U 0001911-74.2008.8.11.0005).

O
habeas corpus
não constitui medida processual para o reconhecimento de nulidade de depoimento testemunhal quando a matéria demandar
“dilação probatória, o que, como é sabido, não se coaduna com a ação de impugnação eleita”

(STJ, HC no 51.938/RJ).

A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída do modo de execução dos crimes [suposta prática de crimes relacionados a objetos furtados de expressivos valores econômicos que, de forma premeditada, envolvia a

“
subtração dos veículos carregados com cargas de produtos específicos (grãos e combustível)”
e a destinação de suas respectivas cargas até a retirada de peças dos veículos, venda e/ou remontagem], somada à reiteração delitiva específica, justificam a custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (RHC 73617/MG; Enunciado Criminal n. 6 do TJMT).

As medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal ao considerar a fuga do distrito da culpa, que persiste até o momento
(STJ, AgRg no RHC n. 136989/BA; TJMT, HC N.U 1007625-90.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026701-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE (S): DR. FABIO AUGUSTO SANTA ROSA

PACIENTE: CLEO MICHELANGELO SPEROTTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEO MICHELANGELO SPEROTTO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal (Código 358732), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - arts. 180, § 1o, 288 e 311, todos do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a testemunha Bruno Caetano Moro seria “
parcial, suspeita
”, pois, após sua oitiva em juízo, manteve diálogo
“com a pessoa de Deivide Araújo Zulian, que era até então, testemunha no processo código 358.732, mas que por conta de ordem desse E. Tribunal – HC 1011682- 88.2019.8.110000 e Reclamação Criminal N. 1009267- 98.2020.8.11.0000, fora excluído do rol de testemunhas, assim como seus depoimentos”
, de modo que
“essa prova testemunhal está irremediavelmente contaminada”
; 2) a prisão cautelar estaria fundamentada em “
prova nula
”.

Requer a concessão da ordem para anular e “
desentranhar o depoimento da testemunha Bruno Caetano Moro
”, bem como revogar a prisão preventiva do paciente, “
substituindo-a por medidas menos gravosas
”

(ID 70902495), com documentos (ID 70902496/ID 70902498).

O pedido liminar foi indeferido (ID 71356980).

O Juízo singular prestou informações (ID 72214975).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI RELEVANTE. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Gerson Barbosa, procurador de Justiça em substituição – ID 81772997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.6.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Segundo consta dos autos, em um breve período de tempo, ocorreram diversos crimes de furtos e roubos de cargas de grãos, combustíveis e veículos de grande porte nesta cidade de Sinop/MT e região, os quais demonstraram ser cometidos por uma “quadrilha” altamente estruturada diante do modus operandi em que os delitos eram praticados.

Diante disso, a Polícia iniciou diligências para apurar a autoria delitiva de tais crimes, sendo que, com a prisão em flagrante do suspeito Rodolpho Emerich, este juízo deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos do mencionado indivíduo na medida cautelar no 590-852.2019.811.0015 (cód. 345518).

Com o resultado da referida medida e outras diligências, apurou-se o envolvimento de outros indivíduos nas práticas delitivas, entre eles os representados Samuel de Lima Silva, Cleo Michelangelo Sperotto e Mayko Vinicios Barros, os quais, possivelmente, integrariam organização criminosa responsável pela receptação das cargas e das peças dos veículos subtraídos. [...]

Em suma, apurou-se que os representados seriam responsáveis por darem destinação à carga após a subtração de veículos carregados com combustível e/ou grãos e, antes de abandoná-los, extraiam peças que seriam revendidas em seus estabelecimentos comerciais ou então remontadas em outros veículos similares, após adulteração dos sinais identificadores.

Assim, da análise do caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, conforme relatado acima, encontram-se presentes a materialidade e os indícios de autoria suficientes para decretação da prisão preventiva dos representados SAMUEL DE LIMA SILVA, CLEO MICHELANGELO SPEROTTO e MAYKO VINICIUS BARROS CARVALHO.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Nessa perspectiva, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir da maneira destacada da execução dos crimes, da possível integração à organização criminosa, além do risco de reiteração delitiva.

No tocante a maneira destacada da execução dos crimes, a gravidade da conduta praticada está revelada diante das circunstâncias em que os representados desenvolvem a ação criminosa, uma vez que os crimes recaem sobre objetos de alto valor, demandando maior engenhosidade na empreitada criminosa, sendo necessária uma premeditação meticulosa desde a escolha e posterior subtração dos veículos carregados com cargas de produtos específicos (grãos e combustível), a destinação de suas respectivas cargas até a retirada de peças dos veículos e sua venda e/ou remontagem.

Além disso, os representados são proprietários de empresas que prestam serviços à sociedade desta urbe, utilizando-se dessa condição para colocar produtos irregulares no mercado, alimentando o nefasto comércio de peças de origem criminosa.

Outrossim, os representados, em tese, fazem parte de uma organização criminosa muito bem estruturada e bastante atuante, haja vista o apurado modus operandi dos delitos e a quantidade dos veículos e peças de origem ilícita apreendidos.

Deste modo, demonstrada maior ousadia criminosa dos representados, evidenciada está a periculosidade deles, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.

Em relação ao risco de reiteração delitiva, anoto que o representado Cleo Michelangelo Sperotto responde a duas ações penais perante esta comarca pela prática de crimes da mesma natureza apurada nestes autos.

Portanto, não obstante a prática isolada de um crime não seja suficiente para recomendar a prisão preventiva, a reiteração delitiva demonstra a periculosidade do agente e desrespeito à ordem jurídica e à sociedade, revelando a necessidade de se resguardar a ordem pública, fator concreto que justifica a decretação da segregação cautelar. [...]

Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade dos representados é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática dos crimes e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de suas constrições preventivas. [...]

Com essas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados SAMUEL DE LIMA SILVA, CLEO MICHELANGELO SPEROTTO e MAYKO VINICIUS BARROS CARVALHO, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. [...]”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - ID 70902498).

Em 6.8.2019, foi impetrado o
Habeas Corpus
no 1011682-88.2019.8.11.0000 em favor do paciente contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da medida cautelar de antecipação de provas (Código 357839), que realizou a oitiva do coinvestigado Deivide Araújo Zulian, em apuração de receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, arts. 180, 288 e 311).

Em 1o.1.2019, esta e. Câmara concedeu a ordem para
“anular a decisão que deferiu a produção antecipada da prova, reconhecendo-se a ilicitude do depoimento de Deivide Araújo Zulian nos autos da medida cautelar (Código 357839)”
, e determinou, ainda,
“o desentranhamento do ato processual impugnado [...], nos termos do CPP, art. 157”
(ID 40573976), nos termos das seguintes premissas:

“Qualquer interessado pode requerer ao magistrado a produção antecipada de provas, situação compatível com a busca da verdade real, preceito maior tanto da investigação criminal como da instrução em juízo” (Nucci, Guilherme de Souza, in CPP comentado, 12 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 370).

Para que se “admita a produção antecipada de provas [...] exige-se a demonstração, com fundamento em dados concretos, da necessidade da medida excepcional, não sendo bastante a mera alegação abstrata de urgência” (STJ, RHC 88099/RJ, rel. Min. Neffi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 04.09.2018).

O c. STJ reconheceu a legalidade da atuação judicial de ofício no campo probatório, “em homenagem ao Princípio da Busca da Verdade Real, o que não pode ser visto como atividade vulneradora do sistema constitucional vigente” (REsp 582.881/PR, DJ 02.02.2004).

A ausência de intimação do investigado para constituir advogado e a realização antecipada de seu interrogatório, sem a presença de defensor, viola a norma expressa no art. 261 do CPP, segundo a qual “Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”, de modo a configurar nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do e. STF.

Não procede a alegação de nulidade por ausência de citação ou intimação dos coinvestigados, na hipótese em que tiveram assegurado o direito à defesa técnica durante a audiência de produção antecipada de prova, apesar de foragidos.

O e. STF firmou o entendimento de que o “sistema processual brasileiro não admite a oitiva de co-réu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante”, com exceção “aberta para o caso de co-réu colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 9.807/1999” (sétimo AgR na AP 470, Pleno, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 18.06.2009; no mesmo sentido RHC no 99.768, Segunda Turma, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3010.2014)”
(Sistema PJe).

Em 24.11.2020, o Juízo singular indeferiu pedidos de “desentranhamento” do depoimento da testemunha Bruno Caetano Moro e revogação da custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Quanto ao pedido, formulado pela Defesa, em que requer, com fundamento no artigo 214, do Código de Processo Penal, o desentranhamento do depoimento da testemunha Bruno Caetano Moro, assiste razão o Ministério Público, pois o momento processual para contraditá-la é no ato de sua qualificação e no início de seu depoimento, o que não foi suscitado pela defesa, portanto esse direito encontra-se precluso. [...]

Analisando o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado CLEO MICHELANGELO SPEROTTO, entendo que não merece acolhimento. [...]

No caso em tela, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não se vislumbrando qualquer alteração fática-jurídica favorável ao acusado após a decisão que manteve sua prisão, tornando-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, posto que podem ser claramente extraídos do referido decisium.

Quanto à argumentação de que havia ajuste prévio entre a testemunha Bruno Caetano e Deivide, bem como que o depoimento policial foi montado, são situações que demandam provas e deverão ser analisadas no mérito no presente ação. Ademais, o acusado não trouxe aos autos qualquer elemento novo que justifique a revogação da prisão preventiva, anteriormente decretada.

Ressalte-se ainda, que os fatos narrados nos autos são dotados de extrema gravidade e complexidade, sendo certo que predicados pessoais, ocupação lícita e domicílio fixo não são, por si sós, suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, além de que este juízo, anteriormente ao presente pedido, já realizou a reanálise de todos os processos em que seria o caso da revogação da prisão, diante da situação atual, entendendo que o presente feito não se enquadrava nessa situação.

Outrossim, friso que o referido mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento, estando o acusado em lugar ignorado pelo Juízo. [...]

No caso sub examine, diante das situações concretas descritas nos autos, não se pode olvidar que o acusado se furtou de comparecer a todos os atos processuais realizados até o momento.

Destarte, em que pese ter constituído causídico para o patrocínio de sua Defesa, o acusado se evadiu do distrito da culpa, estando em lugar incerto, ignorado pelo Juízo, abalando, então de sobremaneira a ordem pública.

Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.

Assim, ante ao exposto e, em consonância com a manifestação ministerial, indefiro os pleitos formulados pelo acusado e mantenho nos autos o depoimento da testemunha Bruno Caetano Moro, como também, mantenho a oitiva da testemunha Hugo Heck.

Outrossim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado CLEO MICHELANGELO SPEROTTO. [...]”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - Sistema
Primus
).

Pois bem.

No
Habeas Corpus
no

1011682-88.2019.8.11.0000 [impetrado em 6.8.2019], esta e. Câmara anulou o depoimento prestado por

Deivide Araújo Zulian e concedeu a ordem para reconhecer a ilicitude da oitiva, por ter sido considerado que a antecipação dessa prova foi
“desprovida de necessidade, adequação e proporcionalidade”
e a nulidade da oitiva de investigado como “testemunha ou informante”, desacompanhado de advogado.

Nesta impetração, o impetrante busca a nulidade do depoimento da testemunha Bruno Caetano Moro sob a alegação de ser parcial ou suspeita, por suposto contato com Deivide Araújo Zulian.

A suspeição ou indignidade de testemunha deve ser arguida antes de iniciado o seu depoimento, por expressa previsão legal, sob pena de preclusão e possível caracterização de nulidade de algibeira, proibida no ordenamento jurídico (TJMT, AP N.U 0009701-77.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 29.6.2020; AP N.U 0001911-74.2008.8.11.0005 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 27.10.2015).

No mesmo sentido, o i. Prof. Eugênio Pacceli leciona que
“há prazo processual destinado à arguição de defeitos ou à contradita de testemunha, que deve ser exercido antes da referida inquirição. Para isso, as testemunhas são previamente arroladas, permitindo-se prévia ciência e pesquisa quanto aos possíveis vícios do depoimento”
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, Atlas. 4a ed. São Paulo, 2012. p. 420).

Frise-se que o Juízo singular ordenou a apresentação das mídias digitais contendo o suposto “ajuste prévio” entre a testemunha Bruno Caetano e Deivide Araújo Zulian, bem como determinou a realização de perícia dos áudios.

A pretensão defensiva [declaração de nulidade da prova testemunhal] está sujeita à apreciação do órgão judicial de primeiro grau, à luz do princípio constitucional do juiz natural (CF/88, art. 5o, LII). Somente após a produção desses elementos de convicção, que envolvem o “
mérito da presente ação”
, torna-se possível o pronunciamento sobre a prova, se legal ou não, se útil ou não para resolução da causa, aliás como bem consignado nas informações prestadas
(ID 72214975)
.

Não bastasse, o
habeas corpus
não constitui medida processual para o reconhecimento de nulidade de depoimento testemunhal quando a matéria demandar
“dilação probatória, o que, como é sabido, não se coaduna com a ação de impugnação eleita”

(STJ, HC no 51.938/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 6.8.2007).

Em suma, a alegada nulidade processual, além de estar preclusa, não pode ser reconhecida nesta impetração, por depender de elementos de prova a serem produzidos em regular instrução processual.

Por seu turno, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [suposta prática de crimes relacionados

a objetos furtados de expressivos valores econômicos que, de forma premeditada, envolvia a

“
subtração dos veículos carregados com cargas de produtos específicos (grãos e combustível)”
e a destinação de suas respectivas cargas até a retirada de peças dos veículos, venda e/ou remontagem], bem como na reiteração delitiva, pois responde por uma ação penal por crimes da mesma natureza - receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Sistema
Primus
, Código 273127) e outra por furto qualificado [concurso de pessoas] e associação criminosa (Sistema Primus, Código 300608).

A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída do modo de execução dos crimes, somada à reiteração delitiva específica, justificam a custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (RHC 73617/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.8.2017; Enunciado Criminal n. 6 do TJMT).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas para aplicação da lei penal ao se considerar que o paciente está foragido, com mandado de prisão aberto há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, embora tenha contratado advogado particular para representá-lo na respectiva ação penal (TJMT, HC N.U 1017454-32.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 18.12.2019; HC N.U 1007625-90.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.5.2020).

Em situação semelhante, aplicável ao caso, o c. STJ decidiu que as medidas cautelares se mostram insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal ao considerar a fuga do paciente do distrito da culpa, que persiste até o momento (AgRg no RHC n. 136989/BA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021